Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCAPACIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que a demanda não necessita de produção de prova pericial, uma vez que a documentação anexada é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, como posto na inicial, sem prejuízo de o juízo ser o destinatário da prova, a súmula 598 do STJ torna desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para concessão do benefício, desde que as provas convençam o magistrado. a Recorrente é servidora pública do Distrito Federal, aposentada no ano de 2002. Também é servidora pública federal, onde aposentou em setembro de 2022, e pensionista da Aeronáutica. Registre-se que, sobre as duas últimas fontes de receita - Ministério da Saúde e Aeronáutica - a Recorrente se submeteu a perícias médicas que atestaram a neoplasia maligna com consequente deferimento dos pedidos de isenção do imposto de renda sobre os proventos. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que no presente caso é necessária a produção de prova pericial. Afirma que ao aplicar a Súmula 627, dispensando a apresentação de exames médicos atualizados e comprovando que o recorrido é portador de câncer, a sentença reconheceu que em algum dia o contribuinte tenha sido dessa forma diagnosticado, conferindo, assim, interpretação extensiva ao dispositivo de regência. Requer a reforma da sentença.
3. Os recorridos, em contrarrazões, esclarecem que as provas constantes dos autos informavam que a recorrente não está acometida com neoplasia maligna, doença tal capaz de autorizar a concessão da isenção pleiteada nestes autos, cabendo aqui rememorar-se que o comando decisório impugnado pelo(a) Recorrente foi construído com suporte no Laudo Oficial emitido pela Administração Tributária distrital, documento esse que foi elaborado por Médicos-Peritos do Distrito Federal, os quais submeteram a Demandante à Perícia prevista na legislação de regência. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito da recorrente à não incidência de imposto de renda sobre os seus proventos, por tempo de contribuição por motivo de diagnóstico de doença grave.
5. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
6. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser a recorrente portadora de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.
7. No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pela recorrente, ID 57884182/57884183 atestam que ela é portadora de Neoplasia Mamaria, CID N50, inclusive, o Laudo Pericial do Ministério da Saúde para isenção do Imposto de Renda, bem como, a Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, ID 57884185, concluiu que a recorrente é portadora de Neoplasia Maligna. No entanto, a Coordenação de Perícias Médicas/Diretoria de Perícias Médicas da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/GDF, ID 57884189, pág. 15, concluiu que: "A pericianda não é portardora de doença especificada em Lei, no momento”, Laudo Médico Pericial 613/2022.
8. Assim, não é crível que 02 (dois) laudos periciais do Governo Federal, sendo um do Ministério da Saúde e outro do Comando da Aeronáutica atestem que a recorrente é portadora de Neoplasia Maligna e o do GDF entenda que não.
9. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de laudos médicos ou inferências, ou seja, os Laudos Médicos e Periciais apresentados pela recorrente não deixam dúvidas sobre a doença diagnosticada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada: “Julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar que a autora é isenta do pagamento de imposto de renda desde 15/02/2008; e b) condenar o IPREV/DF e o Distrito Federal, subsidiariamente, a restituir à autora as quantias retidas a título de imposto de renda, a partir de 15/02/2008, observando a prescrição quinquenal. A quantia a ser restituída deve ser relativa aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, que se deu em 09/05/2023, tendo em vista que deve ser respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto n° 20.910/32. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora desde o trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN), pelos mesmos índices que o réu se utiliza para corrigir seus créditos tributários.
11. Custas recolhidas ID 57884379/57884380. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.